Tribunal: TJDFT
Processo: 0735778-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735778-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EICCA - EDUCACAO INFANTIL CRISTA CRESCENDO E APRENDENDO LTDA - ME AGRAVADO: JULIO CESAR ABREU DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EICCA - EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTÃ CRESCENDO E APRENDENDO LTDA - ME em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, in verbis: “É admissível o deferimento da gratuidade judicial à pessoa jurídica, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipssuficiência econômica. (AGI/DF 20040020095468, 6a Turma Cível, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, publicado no DJU em 14/04/2005, p. 97). No caso dos autos não há qualquer elemento que leve à conclusão de que o credor não tem recursos suficientes para arcar com as custas dos processos. Não há sequer declaração que comprove algo neste sentido. Assim já decidiu o TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. A circunstância de a pessoa jurídica figurar no polo passivo de processos judiciais, por si só, não basta para demonstrar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. 4. Não tendo a pessoa jurídica comprovado hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, também não prosperam os pedidos de gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, com fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC, tampouco para que seja autorizado o parcelamento das custas processuais, consoante previsão do artigo 98, § 6o, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1610728, 07134962020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela autora. Faculto à parte autora que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. P. I. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito, abaixo identificado, na data da certificação digital. (JOAO RICARDO VIANA COSTA)”. Afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, haja vista estar com as contas bancárias bloqueadas e com vários débitos em aberto. Requer a antecipação de tutela em caráter liminar para concessão do benefício da gratuidade de justiça integral. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Em uma análise perfunctória, entendo não se encontrarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela, pois ausente a verossimilhança das alegações. A agravante não junta qualquer prova da hipossuficiência alegada estando o processo despido de provas da sua incapacidade econômica. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de novembro de 2022